Tribunal: TJSP
Processo: 2165881-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2165881-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VIVIANE
APARECIDA
VASCONCELOS
e
Paciente
PAULO
RICARDO
PORTELA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165881-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1.724
2
Habeas Corpus n. 2165881-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Viviane Vasconcelos
Impetrado: MM. Juíza de Direito Plantonista da 00a CJ Capital São Paulo
Paciente: Paulo Ricardo Portela Nascimento
Voto 1.724
Habeas Corpus. Roubo majorado tentado. Pretendida a revogação
da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão
Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Segregação cautelar que se mostra
necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Viviane Vasconcelos, em favor do paciente Paulo Ricardo Portela
Nascimento, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato da MM Juíza
de Direito Plantonista da 00a CJ Capital São Paulo.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente, em
14 de julho de 2020, foi preso em flagrante após supostamente ter praticado o crime de
roubo majorado em sua forma tentada.
Argumenta que o decreto cautelar seria desproporcional e
violaria o princípio da homogeneidade, tendo em vista se tratar de paciente primário e que
cometeu o crime em sua forma tentada, razão pela qual, em caso de eventual condenação,
haveria a possibilidade de ser fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
Por outro lado, aduz que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente carece de elementos concretos que a justifiquem, baseando-se
somente na gravidade abstrata do delito, utilizando de fundamentação inidônea e não sendo
apta a demonstrar, de forma concreta e individualizada, autentico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-se ao paciente, quando muito, medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165881-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1.724
3
diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, postulando já
como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 64/69.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.
73/75).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos originários, observo que, em 14 de
julho de 2020, o paciente foi preso em flagrante após supostamente ter cometido o crime de
roubo majorado em sua forma tentada.
De acordo com o apurado, o paciente foi detido após,
juntamente com outro indivíduo, ter tentado subtrair uma carga do interior do veículo
conduzido pela vítima, a qual relatou que foi abordada por dois agentes, um dos quais se
colocou na frente de seu veículo ao passo que o outro, ora paciente, sacudiu a porta do
passageiro para abrí-la, simulando estar armado e ainda quebrou o vidro frontal esquerdo
de seu veículo.
Guardas Municipais estavam em patrulhamento de rotina,
momento em que foram informados pela vítima do ocorrido e, após a realização de
algumas diligências pelo local, o paciente foi localizado e preso.
Em decisão proferida em 15 de julho de 2020 (fls. 42/44 dos
autos de origem), o paciente teve sua prisão preventiva decretada, sob o fundamento de
resguardo da ordem pública. Confira-se: (...) “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de ROUBO MAJORADO
TENTADO (artigo 157, §2o, II, c.c.14, II, do Código Penal) encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
destaque para as declarações colhidas, no sentido de que o autuado foi detido após,
juntamente com outro indivíduo, ter tentado subtrair uma carga do interior do veículo
conduzido pela vítima, a qual relatou que foi abordada por dois agentes, um dos quais se
colocou na frente de seu veículo ao passo que o outro, ora autuado, sacudiu a porta do
passageiro para abri-la, simulando estar armado, tendo o ofendido consignado, ainda,
que o agente ainda quebrou o vidro frontal esquerdo de seu veículo. Assentado o fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165881-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1.724
4
comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. O crime é
concretamente grave, praticado com grave ameaça contra pessoa e em comparsaria, tendo
ainda sido quebrado o vidro do veículo da vítima, que teve sua integridade física posta em
risco, a indicar a audácia e periculosidade do agente. NÃO há, ainda,indicação precisa de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte
ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade
neste momento(de maneira precoce)geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento.”
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que a análise perfunctória da
referida decisão não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido
pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal, sendo
ratificada e acolhida como parte integrante deste Acórdão, nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de
suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a julgar
pelos termos de depoimentos dos guardas municipais às fls. 05/06 dos autos de origem e
por meio da declaração da vítima (fls. 07), tendo, inclusive, reconhecido o paciente como
sendo o autor do crime.
Com efeito, não se discute que a conduta criminosa atribuída
ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua
periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos, garantir a
ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que tentam praticar
o roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e
punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta
imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel
escudeiro da cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é
pouca nos dias de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado. A
gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165881-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1.724
5
destemor do paciente na prática da conduta criminosa, tendo cometido o crime em
concurso de agentes, com grave ameaça simulando estar armado e em plena pandemia do
Covid-19.
Dessa forma, a revogação de sua prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente,
caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares diversas
da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui concretamente
analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se comprometer a responder a
todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres
para quem pretende o benefício da liberdade provisória. Ora, se ele aparentemente não
obedece nem as mais comezinhas regras de convívio social, ainda mais em tempos de
pandemia, trabalhando em desfavor da segurança pública, por qual razão deveríamos crer
que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de impunidade, o paciente
permaneceria recluso em casa, obediente às recomendações da justiça, e agora também
da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não possui
o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165881-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1.724
6
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos
fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves
como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da
homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o
paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165881-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1.724
7
corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel.
Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável que a análise fique a critério do
magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de convicção.
Destarte, DENEGO a ordem de habeas corpus, impetrada em
favor do Paciente PAULO RICARDO PORTELA NASCIMENTO.
XISTO RANGEL
RELATOR